Tribunal: TJES
Processo: 5028567-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028567-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELSON FELIX SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MUDANÇA NÃO INFORMADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para validar a constituição em mora do devedor e julgar improcedentes os embargos à execução, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é válida, ainda que retorne frustrada por mudança de domicílio não informada ao credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao considerar válida a constituição em mora perante a devolução da notificação com o status de “endereço insuficiente”; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são via adequada para rediscutir o mérito do julgado e forçar o prequestionamento de cláusulas contratuais abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

A constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dever do devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto à instituição financeira.

A tentativa frustrada de entrega da notificação por mudança de endereço ou insuficiência de dados, quando não comunicada ao credor, reforça a presunção de mora e transfere ao devedor o risco pela não ciência.

A existência de certidão de oficial de justiça atestando que o devedor não reside mais no local corrobora a validade da mora e a higidez do procedimento executivo.

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

A mera intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios se o julgado enfrentou de forma exaustiva e coerente as questões necessárias ao deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade da notificação extrajudicial para constituição em mora prescinde do recebimento pessoal, bastando a entrega no endereço contratual. 2. O retorno da notificação por mudança de endereço não informada ao credor não invalida a mora, pois incumbe ao devedor o ônus de atualizar seus dados cadastrais. 3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
ELSON FELIX SILVA
contra o v. acórdão exarado por esta 3ª Câmara Cível no evento nº 17199194, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
para reformar a sentença de primeiro grau, validando a constituição em mora do devedor e julgando improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões recursais (evento nº 18026039), o recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar detidamente a tese de que a notificação extrajudicial retornou com o status de “endereço insuficiente” ou “não procurado”, o que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, impediria a constituição da mora presumida ou o protesto por edital sem o prévio esgotamento de diligências;
(ii)
houve violação ao art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e às Súmulas 72 e 568 do STJ, uma vez que a notificação não atingiu sua finalidade por deficiência na entrega; e que
(iii)
faz-se necessário o prequestionamento quanto à validade de cláusulas abusivas (capitalização de juros, TAC e comissão de permanência cumulada), as quais influenciariam na descaracterização da mora.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Compulsando detidamente a fundamentação vertida no v. acórdão embargado, verifico que a pretensão de
ELSON FELIX SILVA
não merece prosperar, porquanto o julgado enfrentou de forma exaustiva e coerente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo os vícios apontados.

No tocante à alegada omissão sobre o status da notificação (“endereço insuficiente”) e à necessidade de esgotamento de diligências, observo que o acórdão foi expresso ao consignar que a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço constante do contrato. Restou fundamentado que: “A tentativa frustrada de localização do devedor em razão de mudança de endereço não informada ao credor reforça a presunção de mora, sendo ônus do devedor manter atualizados seus dados cadastrais.”

Ademais, este Colegiado sublinhou que a validade da mora, no caso concreto, foi corroborada por certidão de oficial de justiça, a qual atestou que o devedor efetivamente não mais residia no local indicado, tendo alienado o imóvel. Portanto, não há que se falar em omissão, mas sim em inconformismo da parte com a tese jurídica adotada, qual seja, a de que a mudança de endereço não comunicada transfere ao devedor o risco da não ciência.

Quanto à suposta violação ao art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e às Súmulas 72 e 158 do STJ, o acórdão fundamentou a decisão precisamente no referido texto legal, transcrevendo que a mora é presumida com o protesto regular do título ou a entrega da notificação no endereço contratual. O texto legal invocado pelo embargante foi devidamente aplicado sob a ótica da jurisprudência dominante, que dispensa o recebimento pessoal.

Relativamente ao pedido de prequestionamento de cláusulas abusivas e descaracterização da mora, importa registrar que o objeto da apelação cingiu-se à validade da constituição em mora para fins de prosseguimento da execução. O v. acórdão restabeleceu a higidez do procedimento executivo ao verificar que foram realizadas pesquisas em sistemas judiciais e esgotados os meios ordinários antes da citação por edital. Cumpre registrar, outrossim, que não há indicação mínima quanto à abusividade dos encargos contratuais, sendo a referida tese sustentada de forma manifestamente genérica no bojo dos embargos à execução.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.